Tribunal: STF
Processo: AI 458072
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Embargos de divergência opostos sem assinatura de advogado subscritor. Recurso inexistente. Precedentes. Caráter protelatório do recurso. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Precedentes.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Na espécie, conforme assentado na decisão atacada, a petição de embargos de divergência encontra-se sem a assinatura do advogado subscritor da peça, o que torna inexistente o recurso.



    3. Pretensão de um novo julgamento do feito - que foi legitimamente decidido segundo a pacífica jurisprudência desta Corte - evidenciada a partir da interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados.



    4. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que, “quando animados de intuito meramente protelatório, embargos de declaração devem ser rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja suspensa, independentemente do seu trânsito em julgado” (Ext nº 928/PT-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 14/9/07).



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos.